Tribunal: TJMT
Processo: 1012800-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012800-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), M. A. D. A. D. - CPF: 093.295.531-25 (APELADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), JACKELINE NASCIMENTO DE AMORIM DUQUE - CPF: 056.092.041-51 (APELADO), JACKELINE NASCIMENTO DE AMORIM DUQUE - CPF: 056.092.041-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração de malha aérea é fortuito interno decorrente de remanejamento que atende exclusivamente aos interesses do fornecedor, não afastando o fato do serviço cuja responsabilidade é objetiva.

Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória n. 1012800-68.2022.8.11.0041, ajuizada por
Maria Antonela de Amorim Duque
, representada por
Jackeline Nascimento de Amorim,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil (ID

212428179).

Inconformada, a apelante aduz que presta seus serviços com qualidade e eficiência, sendo a companhia aérea com melhor índice de satisfação e solução, além de ser a que menos recebe reclamações.

Sustenta que o cancelamento de voo não constitui, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea. Logo, trata-se de conduta lícita, mediante a apresentação de alternativas à apelada, que não se desincumbiu do ônus de apresentar prova mínima acerca da violação de seu direito e dos danos sofridos.

Alega que a apelada experimentou tão somente um mero aborrecimento, comum nas relações contratuais de transporte aéreo e sem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

Assim, pugna pela improcedência da pretensão inicial, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização ou, subsidiariamente, pela redução de seu valor (ID 209799739).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 212428185).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 213862157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a apelante pugna pela improcedência da pretensão inicial, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização, em síntese, sob o fundamento de que o cancelamento do voo decorreu de alteração da malha aérea, circunstância que lhe isenta de responsabilidade.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Ressai dos autos que a apelada não foi comunicada previamente sobre o cancelamento do voo, sendo reacomodada em outro voo com dois dias de atraso ao anteriormente contratado.

Pois bem. O artigo 14, § 1o, da Lei n. 8.078 /90 – Código de Defesa do Consumidor – atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços, e o § 3o elenca as hipóteses excludentes do dever de reparação, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, às quais deve ser acrescentado o caso fortuito e a força maior, conforme balizada jurisprudência pátria (STJ, REsp 120.647/SP).

Logo, a readequação da malha aérea não configura excludente de responsabilidade. Isso porque, trata-se, na verdade, de fortuito interno, uma vez que diz respeito ao risco inerente à própria atividade empresarial.

Nesse sentido, o artigo 737 do Código Civil dispõe que:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”
.

Ademais, a apelante não apresentou prova alguma de que o cancelamento do voo ocorreu pelo motivo declinado, bem como não demonstrou ter informado à apelada com prazo razoável de antecedência, conforme dispõe o artigo 12 da Resolução n. 400 da ANAC, que prevê a possibilidade de alterações programadas por parte das companhias aéreas, desde que informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas; não servindo como comprovação da suposta notificação os
prints
de telas sistêmicas inseridos nas razões de apelação, visto que produzidos de modo unilateral.

Desta forma, o alto índice de tráfego na malha aeroviária não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Quanto ao valor da indenização, verifico que a fixação no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequada, eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada por este Sodalício em casos análogos.

Assim, o
quantum
arbitrado mostra-se suficiente para indenizar a parte autora pelo abalo sofrido sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como atende ao caráter pedagógico da condenação.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 05 (CINCO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou parcial procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de: a) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. A reestruturação da malha aérea não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. [...] Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10005413920188110087 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA [...] O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil. [...] Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.
” (TJ-MT - AC: 10051633720208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA [...] 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. [...]”
(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024